Tribunal: TJBA
Processo: 8064420-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064420-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA CRUZ DE JESUS

Advogado(s)
:
LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. AFASTAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO MANTIDA. RESTRIÇÃO RENAJUD. LEGALIDADE. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Afasta-se a preliminar de deserção quando a gratuidade de justiça é regularmente deferida, cobrindo o recurso interposto.

II. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça quando a parte apresenta declaração de hipossuficiência e não há nos autos elementos concretos capazes de infirmar a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. A abusividade dos juros remuneratórios não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada mediante a constatação de discrepância significativa entre a taxa contratada e a média de mercado para operações da mesma espécie, divulgada oficialmente pelo Banco Central do Brasil.

IV. Verificado que a taxa de juros remuneratórios contratada de 1,82% ao mês é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de aquisição de veículos por pessoa física no período da contratação, fixada em 2,04% ao mês, não há que se falar em abusividade, tampouco em descaracterização da mora.

V. Comprovadas a mora e a inadimplência do devedor fiduciante, é de rigor a manutenção da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

VI. A restrição de circulação lançada via RENAJUD encontra expressa previsão legal no art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69, constituindo instrumento de efetividade da tutela jurisdicional concedida.

VII. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 pressupõe sentença de improcedência da ação, sendo inaplicável na hipótese de manutenção da liminar de busca e apreensão.

VIII. Recurso conhecido e não provido, com revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064420-86.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante Edna Cruz de Jesus e como agravado Banco RCI Brasil S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador (BA), 09 de abril de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR